Tribunal: TJDFT
Processo: 0741854-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741854-24.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBERTO LOUZADA MELO AGRAVADO: ALVES CORREA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO ROBERTO LOUZADA MELO interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 206219580, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 209295457, autos originários), no cumprimento de sentença movido por ALVES CORREA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, deferiu a penhora no rosto dos autos do inventário da sua falecida genitora, in verbis: “Trata-se de pedido formulado pela Exequente, visando resguardar o crédito exequendo mediante a penhora no rosto dos autos do processo de inventário n. 0702624-98.2022.8.07.0014 do valor de R$ 439.895,34 (quatrocentos e trinta e nove mil, oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e quatro centavos), conforme planilha de débito atualizada, pertencente ao devedor ROBERTO LOUZADA MELO. Considerando que o pedido é fundamentado na necessidade de assegurar a efetividade da execução e proteger o crédito da Exequente, defiro a solicitação de envio de ofício ao juízo da Vara de Família e de Órgãos e Sucessões do Guará para que seja efetuada a penhora no rosto dos autos do valor indicado pela Exequente, conforme planilha de débito atualizada apresentada nos autos. Determino ainda que o presente decisão seja comunicada ao juízo competente da Vara de Família e de Órgãos e Sucessões do Guará, solicitando-se a adoção das providências necessárias para a efetivação da penhora nos termos requeridos pela Exequente. Dispenso a confecção de ofício. Expeça-se. Não sendo indicados outros bens, aguarde-se, por 90 dias, a disponibilização do crédito. Transcorrido o prazo, intime-se o exequente para informar o andamento do referido processo.” “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo executado em face da decisão que determinou a penhora no rosto dos autos do inventário n. 0702624-98.2022.8.07.0014, no qual o embargante figura como herdeiro. O embargante alega omissão, contradição e obscuridade na decisão, argumentando que o imóvel situado na QE 32, Conjunto H, Casa 26, Guará II, DF, é bem de família e, portanto, impenhorável, incluindo o valor proveniente de sua venda. No entanto, os argumentos apresentados pelo embargante não procedem. A decisão embargada não determinou a penhora de um imóvel específico, mas sim a penhora no rosto dos autos do inventário n. 0702624-98.2022.8.07.0014, no qual o embargante é herdeiro. A determinação abrange os direitos do embargante sobre o quinhão hereditário, sem mencionar ou limitar a penhora a um imóvel específico ou ao valor de sua venda. É importante destacar que os bens e direitos a serem inventariados não se restringem ao imóvel mencionado. Conforme formal de partilha anexado aos autos, há outros bens, como imóveis, veículos automotores, créditos de precatório, valores depositados em contas bancárias, títulos de capitalização, entre outros. A penhora, portanto, recairá sobre o quinhão do embargante, composto por todos os bens mencionados, e não especificamente sobre o imóvel ou o produto de sua venda. Diante disso, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, pois o objeto da penhora foi corretamente delimitado e não se restringe ao imóvel alegadamente impenhorável. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração apresentados pelo executado, mantendo integralmente a decisão atacada. Aguarde-se, por 90 dias, a disponibilização do crédito. Transcorrido o prazo, intime-se o exequente para informar o andamento do referido processo.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, cujo valor postulado era de R$ 439.895,34 atualizado até 1/8/2024 (id. 206289031), o MM. Juiz deferiu na r. decisão agravada a penhora no rosto dos autos do quinhão a que tem direito o agravante-executado na ação de inventário (proc. 0702624-98.2022.8.07.0014) dos bens deixados por sua falecida genitora. Neste agravo de instrumento, o agravante-executado insurge-se contra a constrição, insistindo na alegação de que o imóvel situado na QE 32, Conjunto H, Casa 26, Guará II/DF é bem de família, impenhorável, em consequência, os valores advindos da sua venda também o são. Ocorre que, exatamente como assentou o MM. Juiz na r. decisão agravada, a penhora no rosto dos autos não foi determinada sobre referido imóvel, que também não é o único bem que integra o inventário, mas sobre o quinhão a que tem direito o agravante-devedor no monte a ser partilhado. Nesse ponto, destaque-se que, conforme esboço de partilha acostado aos autos originários (id. 206289036), os bens a partilhar são, além do imóvel situado na QE 32, um imóvel situado em Goiânia/GO, valores em espécie, veículo, título de capitalização e crédito decorrente de precatório. Assim, os elementos dos autos não conferem relevância à argumentação recursal, de modo que não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de Primeiro Grau. Brasília - DF, 3 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora